Tribunal: CARF
Processo: 10940.001384/2001-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10940.001384/2001-19
ACÓRDÃO
3302-015.387 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TETRA PAK LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES.
Não sendo identificado, na decisão embargada, qualquer lapso manifesto,
contradição interna, omissão ou obscuridade a ser sanada, os embargos de
declaração devem ser rejeitados.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das
partes, rebatendo-as uma a uma, se já apresentou fundamentação
suficiente para manter a sua decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, por entenderem inexistentes os vícios indicados.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Sérgio Roberto Pereira Araújo (substituto integral), Louise
Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.387 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.001384/2001-19
2
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Embargos de Declaração opostos pelo sujeito passivo
em face do acórdão no 3302-013.479, proferido em 26/07/2023, pela 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
A embargante tomou ciência do acórdão embargado em 06/11/2023, tendo os
embargos de declaração sido protocolados em 13/11/2023, portanto, dentro do prazo de cinco
dias previsto no art. 116 do RICARF.
O embargante alega a existência de vício que, em seu entender, deveria ser sanado
por meio desses aclaratórios. O DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS, às fls. 640/643,
foi fundamentado nos seguintes termos:
A alegação constou na petição de manifestação acerca da diligência, nas e-fl. 606,
conforme excerto abaixo:
“Ocorre que, como reconhecido pela ilustre Relatora da 2a Turma Ordinária, da 3a
Câmara, da 3a Seção de Julgamento do CARF, “...se trata de um caso com erros,
enganos e contradições. Tentar em grau de recurso ordinário resta impossível
corrigir ou saná-los...”.
Portanto, não caberia à autoridade fiscal de origem tentar salvar o crédito
tributário lançado com o Despacho Decisório, mediante a apresentação de novo
cálculo, com nova sistemática e novo fundamento de validade. Para tanto, caso
tal fosse possível, haveria que se reinstaurar todo o contencioso existente nestes
autos, sob pena de haver evidente supressão de instâncias.
4. Nessa linha, considerando que o cálculo realizado pela instância administrativa
de origem, em obediência à diligência determinada pelo CARF, apurou saldo do IPI
a ressarcir em montante superior àquele objeto do pedido da Recorrente, forçoso
reconhecer a improcedência do Despacho Decisório que deferiu apenas
parcialmente o pedido inaugural desta, como improcedente igualmente o é o
lançamento tributário realizado com a aplicação das consequentes penalidades.”
Compulsando o acórdão embargado, de fato, não localizei a apreciação de tal
alegação, realizada na manifestação acerca do resultado da diligência.
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito parcialmente os embargos de
declaração opostos pelo contribuinte, para sanar a omissão quanto à alegação
de supressão de instância e cerceamento de defesa trazida na manifestação ao
relatório de diligência. Encaminhe-se para a Conselheira Denise Madalena Green
para inclusão em pauta de julgamento.
É o relatório.

Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.387 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.001384/2001-19
3
VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.

I – ADMISSIBILIDADE
Os Embargos de Declaração são tempestivos e preenchem as demais condições de
admissibilidade, por isso deles tomo conhecimento.
Apenas um dos vícios alegados foi admitido para julgamento, em análise
preliminar, conforme fundamentos apresentados no DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE DE
EMBARGOS, já transcrito no relatório deste voto.

II – DA ALEGAÇÃO DE “OMISSÃO QUANTO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E
CERCEAMENTO DE DEFESA POR INOVAÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO TRAZIDA PELO RELATÓRIO DE
DILIGÊNCIA”
Neste tópico, os embargos trazem os seguintes argumentos, verbis:
4. E mais, entende ainda Embargante existir omissão no tocante à supressão de
instância, bem como cerceamento do direito de defesa, eis que não poderia a
diligência trazer nova fundamentação para o despacho decisório sem que
possibilitasse à Embargante a ampla defesa e o contraditório, tal como
devidamente fundamentado na manifestação da diligência.
No entender da Embargante, tal questão deve ser apreciada por essa Colenda
Turma.
De fato, em sua manifestação sobre o resultado da diligência (fl. 606), o
contribuinte aponta para essa necessidade, conforme exposto no relatório deste voto. Trago
novamente à colação:
“Ocorre que, como reconhecido pela ilustre Relatora da 2a Turma Ordinária, da 3a
Câmara, da 3a Seção de Julgamento do CARF, “...se trata de um caso com erros,
enganos e contradições. Tentar em grau de recurso ordinário resta impossível
corrigir ou saná-los...”.
Portanto, não caberia à autoridade fiscal de origem tentar salvar o crédito
tributário lançado com o Despacho Decisório, mediante a apresentação de novo
cálculo, com nova sistemática e novo fundamento de validade. Para tanto, caso
tal fosse possível, haveria que se reinstaurar todo o contencioso existente nestes
autos, sob pena de haver evidente supressão de instâncias.
4. Nessa linha, considerando que o cálculo realizado pela instância administrativa
de origem, em obediência à diligência determinada pelo CARF, apurou saldo do IPI
a ressarcir em montante superior àquele objeto do pedido da Recorrente, forçoso
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.387 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.001384/2001-19
4
reconhecer a improcedência do Despacho Decisório que deferiu apenas
parcialmente o pedido inaugural desta, como improcedente igualmente o é o
lançamento tributário realizado com a aplicação das consequentes penalidades.”
A decisão embargada se deu pelos seguintes fundamentos, em apertada síntese:
III – Do erro na recomposição do saldo credor do IPI:
(...)
O que se verifica no presente caso é que de fato a fiscalização excluiu do cálculo
do saldo credor do IPI a ser ressarcido a aquisição de insumos adquiridos para
simples revenda sob o argumento de que estas revendas não são consideradas
industrialização e por consequência, nestas operações, não pode haver
creditamento do IPI. Por outro lado, considerou como tributáveis as saídas destes
insumos tendo incluído no cálculo do saldo credor do período as saídas para
simples revenda.
Como relatado, o presente processo foi convertido em diligência, para que fosse
refeito os cálculos do saldo credor do IPI a ser ressarcido.
Conforme se depreende do Relatório de Diligência Fiscal (fls. 593/597), a
Delegacia de jurisdição da contribuinte procedeu à análise dos créditos
postulados, tendo concluído pelo parcial provimento do pleito da recorrente, nos
seguintes termos:
(...)
Correto o procedimento adotado pela autoridade fiscal encarregada da diligência,
visto que uma vez consideradas todas as saídas de produtos, haveria que se
considerar todas as entradas, para dedução do IPI devido, para se evitar o
ressarcimento de créditos não admitidos pela IN SRF no 33/99.
Dessa forma, deve ser reconhecido o crédito postulado no valor de
R$2.165.978,13, conforme demonstrado no Relatório Fiscal de Diligência.
IV – Do dispositivo:
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para afastar a preliminar de
nulidade arguida e no mérito dar-lhe parcial provimento ao recurso, para
reconhecer o crédito postulado, nos exatos termos consignados no Relatório
Fiscal de Diligência, cabendo a unidade de origem homologar as compensações
declaradas nos limites do crédito reconhecido.
Ora, como se verifica, o resultado da diligência foi bastante favorável ao
contribuinte, pois reconheceu praticamente a totalidade do seu pleito. Além disso, ao contrário do
que afirma o embargante, não trouxe nova fundamentação para o despacho decisório, o que
realmente seria vedado pela legislação, caso tivesse ocorrido.
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.387 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.001384/2001-19
5
Também não é verdade que à diligência determinada pelo CARF, apurou saldo do
IPI a ressarcir em montante superior àquele objeto do pedido da Recorrente. Vejamos o teor da
diligência solicitada na Resolução do CARF:
Diante de todo o acima exposto e considerando que o processo não se encontra
em condições de julgamento, proponho a conversão em diligência à Unidade de
Origem para que sejam excluídos do cálculo do saldo credor do IPI, do período em
questão, os débitos relativos à saída de insumos para simples revenda, da mesma
forma que foram excluídos os créditos advindos das aquisições destes insumos,
devendo ser refeito o cálculo do saldo credor do IPI a ser ressarcido, com base
nestes critérios.
Deve ser elaborado demonstrativo de cálculo e relatório conclusivo.
A determinação da diligência foi para refazer o cálculo do saldo credor, e não
apenas dos créditos do contribuinte. O objeto do pedido de ressarcimento não é o valor dos
créditos do contribuinte, mas sim o saldo credor apurado. E a resposta da diligência pode ser
resumida no quadro abaixo:

Relembre-se que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as
alegações das partes, rebatendo-as uma a uma, se já apresentou fundamentação suficiente para
manter a sua decisão.
Pelo exposto, voto por rejeitar a alegação de supressão de instância e cerceamento
de defesa.

III – DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por conhecer e rejeitar os embargos de declaração, por
entender inexistentes os vícios indicados.

Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.387 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.001384/2001-19
6
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 651
DF CARF MF
Original